Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707871-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H &amp; JR CONSULTORIA LTDA - ME APELADO: AEX ALIMENTA COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA, NUTRISAUDE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, NUTRI &amp; SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA., VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERVICOS LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE Apela a embargada, H &amp; JR Consultoria LTDA - ME, requerendo o provimento do apelo para que seja anulada a sentença. Contrarrazões em ID H &amp; JR Consultoria LTDA – ME em que as apeladas alegam preliminares de intempestividade, violação à dialeticidade e preclusão consumativa e, no mérito, requerem o não provimento do apelo. É o relatório. Decido. O apelo é intempestivo. A sentença proferida pelo juízo de origem foi disponibilizada no DJe no dia 09.12.2020 (quarta-feira) e publicada no dia útil seguinte, dia 10.12.2020 (quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 11.12.2021 (sexta-feira). Considerando-se o recesso forense entre os dias 20.12.2020 a 07.01.2021 e a suspensão dos prazos até o dia 20.01.2021 (CPC/15 220), o prazo final para a interposição do apelo foi no dia 02.02.2021 (terça-feira). O apelo foi interposto no dia 05.02.2021 e, portanto, intempestivamente, sendo manifestamente inadmissível. Ante o exposto, não conheço do apelo, pois inadmissível em razão da sua intempestividade (CPC/15 932 III). P.I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Desembargador